Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-85.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação regressiva de adquirente de estabelecimento comercial contra a alienante, em busca do que pagou ao senhorio do imóvel em que funciona a casa de comércio. Reconvenção desta, de cobrança de parcelas do preço do negócio cujo pagamento foi sustado pelo adquirente. Ação julgada procedente; reconvenção julgada improcedente. Pedido de chamamento ao processo de sublocadora do imóvel, que seria a

Ementa:
Ação regressiva de adquirente de estabelecimento comercial contra a alienante, em busca do que pagou ao senhorio do imóvel em que funciona a casa de comércio. Reconvenção desta, de cobrança de parcelas do preço do negócio cujo pagamento foi sustado pelo adquirente. Ação julgada procedente; reconvenção julgada improcedente. Pedido de chamamento ao processo de sublocadora do imóvel, que seria a responsável pelos valores locativos, rejeitado. Apelação da ré-reconvinte.

São usuais em contratos de trespasse de estabelecimentos comerciais cláusulas que erigem o direito regressivo do cessionário do estabelecimento contra o cedente, caso algo tenha que pagar a terceiro que mantenha, como o senhorio, negócios com a casa de comércio. Disposição cogente do art. 1.146 do Código Civil: "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência (...)." O adquirente, que se subroga nos contratos do estabelecimento (art. 1.148 do Código Civil), deve pagar o que estiver em aberto com terceiros, mas é, efetivamente, da praxe dos trespasses de estabelecimentos comerciais exigir-se do cedente cláusula pela qual assuma responsabilidade regressiva.

Descabimento de chamamento ao processo (art. 130 do CPC) da empresa apontada como sublocadora do imóvel, à vista do mesmo art. 1.146 do Código Civil. O apelado, cessionário de direitos sobre o estabelecimento, responsável por aluguéis perante senhorio do imóvel onde funciona o comércio, tendo contratado a transferência desta responsabilidade à apelante, não está obrigado a nada mais. Seu direito, ele o exerce em face de quem lhe alienou o comércio. Ressalva-se à apelante, querendo, ação contra a sublocadora.

Sentença confirmada, também por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Apelação a que se nega provimento.